Tribunal: CARF
Processo: 19515.006283/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da sua formalização.
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006283/2008-97
ACÓRDÃO
2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVID COURY NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do
direito de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da
sua formalização.
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário em parte, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre das
seguintes infrações apuradas (fl. 301):
V - Infrações Apuradas:
Ano-calendário 2003
a) - Omissão de Rendimentos Tributáveis decorrentes de Resgate de Previdência
Privada: 0 contribuinte omitiu na DIRPF o recebimento em fevereiro de 2003, do
valor de R$ 48.165,12, com R$12.822,32 de retenção na fonte, resgatados da
empresa Unibanco AIG Previdência AS, CNPJ: 46.665.139/0001-55.
Base Legal: Artigos 1 0, 2° e3° da Lei n° 7.713/88; artigos 10 a 3° da Lei no
8.134/90;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
3
art.33 da Lei n° 9.250/95; art. 43 inciso XIV e XV do RIR/99; art. 10 da Medida
Provisória n°22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
b)- Acréscimo Patrimonial a Descoberto: Verificamos na planilha "Demonstrativo
da Evolução Patrimonial" , excesso de Dispêndios em relação aos
Recursos/Origens no mês de janeiro/2003, no valor de R$145.841,28, não
respaldado por rendimentos comprovados.
Base legal: Artigos 1°, 2°,3° e §§, da Lei n° 7.713/88; artigos 1° e 2° da Lei no
8.134/90; art.55,inciso XIII § único e artigos 806 e 807 do RIR/99; art. 1° da
Medida Provisória n°22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.

Ano-calendário 2004
C)- Omissão de Rendimentos Tributáveis: Decorrentes da não comprovação da
origem dos créditos referentes a depósitos bancários, caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações de crédito no ano-calendário 2004.
Base Legal: art. 849 do RIR/99, art. 10 da Lei n° 10.451/2002 , art. 42 da Lei n°
9430/96 e art. 58 da Lei no 10.637/2002.
O TVF (fls. 296 a 302) apresenta a seguinte conclusão:
Desta forma, foi constituído o Lançamento de Oficio nos termos do Artigo 926 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 de 26/03/99, para exigir o
crédito tributário apurado no total de R$ 415.801,67.
Os rendimentos omitidos somam-se a base de cálculo originalmente declarada
para entrada na Tabela Progressiva referente ao Ajuste Anual, sendo que além da
cobrança dos impostos omitidos, fica o contribuinte sujeito a multa de 75%
prevista no Artigo 44, pal-4. I, inciso I da Lei 9.430/96.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004 A
RGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
4
Sob pena de preclusão do direito de apresentá-la, a prova documental deve ser
apresentada por oportunidade da impugnação, salvo nas hipóteses elencadas no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2003, 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os
depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim,
provar que se tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser
tributadas. A comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas
transita pela conta-corrente do autuado, deve ser realizada mediante
documentação hábil e idônea, e demonstrado de forma individualizada,
consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei 11.941, de 1996.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificada a Omissão de Rendimentos Tributável constante em DIRF tais
rendimentos devem ser oferecidos a tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado em 19/04/2016, apresentou recurso voluntário em
18/05/2016 apresentando as seguintes conclusões:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
5
a) A nulidade da autuação ante a falta de motivação;
b) A irrefutável existência de dinheiro em espécie, com origem comprovada e
lícita, mantido pelo Recorrente em sua residência nos anos-calendário 2003 e
2004 decorrente de acúmulo de rendimentos devidamente comprovados;
c) A inexistência de dispêndios por parte do Recorrente para a integralização do
capital social do Almanara Restaurantes e Lanchonetes Ltda. em janeiro/2003 e,
por conseguinte, de acréscimo patrimonial a descoberta em tal mês;
d) A tributação exclusiva dos rendimentos referentes ao resgate de previdência
privada em fevereiro/2003;
e) A origem dos créditos nas contas do Recorrente em 2004 (dinheiro disponível
sem seu poder);
f) A violação ao princípio da legalidade e o descabimento de lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários;
g) A inconstitucionalidade da Lei 9.311/1996; e
h) A inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário.
Foram apresentados memorial e sustentação oral pelo patrono do recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. Considerando as alegações apresentadas no
recurso, o conhecimento será parcial.
Dentre os argumentos aduzidos pelo recorrente, há alegação de que a Lei no
9.311/96 e que a quebra do sigilo bancário, em que baseado o lançamento, seria inconstitucional.
Ocorre que, o CARF possui entendimento sumulado, apresentado na Súmula CARF
no 2, que reconhece a incompetência deste conselho para apreciar alegações de
inconstitucionalidade. Tal entendimento é de observância obrigatória, dado seu caráter
vinculativo.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não hão de serem conhecidas as alegações de inconstitucionalidade.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
6
Ademais, especificamente quanto a quebra de sigilo bancário, na verdade, a
possibilidade de realização de lançamento de tributos com arrimo em informações bancárias, o
Supremo Tribunal Federal já tem entendimento pacificado, representado por meio do Tema 225.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Com isso, além de rejeitar a preliminar suscitada, não há como acatar nulidade do
lançamento realizado com base em informações bancárias.
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
Em resumo, alega o recorrente que a autuação seria nula por ausência de
motivação.
Analisando a integralidade do procedimento fiscal, que concluiu com o Auto de
Infração de fls. 306 a 310, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.
Todas as infrações apuradas, bem como a aplicação da multa de ofício, apresentam
o devido enquadramento legal, o que já demonstra o cuidado da fiscalização em apontar a
motivação lega.
Por conseguinte, analisando o TVF (fls. 296 a 302), verifica-se toda a construção
fática, com arrimo em documentação e dados concretos, das informações necessárias para
apuração das infrações.
Há no TVF todo o detalhamento da evolução patrimonial, com o apontamento de
dados financeiros e datas correspondentes, bem como se chegou ao valor considerado acréscimo
patrimonial a descoberto. Já quanto à omissão de rendimentos decorrente de depósito ou
créditos bancário sem origem comprovada, a fiscalização demonstra e aponta todos os valores,
com datas e em que conta há o crédito, registrando ainda eventuais valores que o sujeito passivo
conseguiu demonstrar a origem.
Toda a fundamentação constante do procedimento de fiscalização e do auto de
infração, legal e fática, são plenamente suficientes para que o contribuinte pudesse se defender,
não acarretando qualquer prejuízo ao mesmo.
Com isso, restando demonstrado que não há nulidade por ausência de
motivação/fundamentação, deva a preliminar se rejeitada.
MÉRITO.
DO RENDIMENTO RECEBIDO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA UNIBANCO AIG NO ANO DE 2003
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
7
Quanto a este primeiro ponto, alega o recorrente que a tributação é exclusiva dos
rendimentos referentes ao resgate de previdência privada em fevereiro/2003 e que seria ilegal
aplicar imposto ao mencionado rendimento já que rendimento sujeito à tributação
exclusiva/definitiva.
A decisão recorrida não merece reparo e com fundamento no art. 114, § 12, inciso I
do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente
os pontos que a seguir destaco.
19.1. Na documentação apresentada no decorrer o procedimento fiscal à fl. 143
não ficou demonstrado tratar-se de rendimento sujeito a tributação exclusiva na
fonte. Nesta documentação verificamos tratar-se de Rendimento Tributável no
ajuste anual com a compensação da respectiva Retenção de Imposto de Renda na
Fonte.
(...)
19.2. Em consulta a DIRF( Declaração de Imposto de Renda Retida na
Fonte)podemos verificar que o Unibanco AIG Previdência S/A declarou, conforme
abaixo, ou seja, o impugnante recebeu como rendimento tributável, em virtude
de resgate de previdência privada e FAPI, no ano calendário 2003, o valor de R$
48.165,12, com R$ 12.822,32 de retenção na fonte .
(...)
19.3. Fica claro que se trata de Rendimento Tributável sujeito ao ajuste anual na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e não Rendimento Tributado
exclusivamente na fonte como alega o impugnante.
Desta feita, a decisão recorrida deve ser mantida.
Passo à apreciação dos argumentos quanto ao lançamento com base em dados
bancário.
LEGALIDADE DO USO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO BASE PARA LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
Em que pese já ter demonstrado que o CARF não possui competência para apreciar
as alegações de inconstitucionalidade, dado o que reza a Súmula no 02, um esclarecimento
adicional deve ser apresentado.
Aduz o recorrente que o lançamento de IRPF com base em depósitos bancário, de
forma presumida, infringiria o princípio da legalidade.
Ocorre que, o art. 42 da Lei no 9.430/96 em nenhum momento foi declarado
inconstitucional pelo corte competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte
constitucional, já fixou o tema 842 em que define que é constitucional o art. 42, da Lei 9.430/96.
Assim, inegável o acerto da fiscalização em realizar o lançamento de IRPF com base
em depósitos bancários que o contribuinte não conseguiu comprovar a origem.
Encaminho o voto quanto a análise das matérias de fundo, as infrações apuradas.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
8
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO NO ANO DE 2003.
O recorrente, diante da bem lançada decisão da DRJ, apresenta os mesmos
argumentos fáticos aduzidos na impugnação, não trazendo nenhum argumento ou prova quanto
aos fundamentos adotados pela decisão.
Diante de tal cenário, verifico que os argumentos apresentados no recurso
voluntário não infirmam e não invalidam as razões de decidir da DRJ. Assim, com fundamento no
art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
12. O impugnante alega que a avaliação da fiscalização de que ocorreu acréscimo
patrimonial a descoberto é incorreta, pois não foram considerados os valores
originários do recebimento de dividendos da empresa Eltanin Participações Ltda
da qual o impugnante é sócio. Em 2003 o Requerente recebeu da empresa Eltanin
o valor de R$ 1.234.520,00 referente a distribuição de lucro além de rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica. Em 31/12/2001 o requerente possuía R$
620.000,00 em dinheiro em espécie, conforme DIRPF, exercício 2003, valor que
não foi questionado pela fiscalização até por que esse período já se encontra
acobertado pela decadência/prescrição. Ao longo de 2002 ele acumulou além dos
R$ 620.000,00, outros R$ 580.000,00 originados de dividendos e rendimentos de
pessoas jurídicas, conforme DIRPF, resultando num montante de R$ 1.200.000,00
em 31/12/2002 relativo a dinheiro no seu poder. O requerente acumulou no ano
de 2003, além do montante de R$ 1.200.000,00, o valor adicional de R$
308.000,00, originado da distribuição de lucros e rendimentos de pessoas
jurídicas, perfazendo o total de R$ 1.508.000,00, constante da Declaração de Bens
em 31/12/2003.
13. No Termo de Verificação Fiscal à fl. 297 o Auditor Fiscal motivou que na
análise da Variação Patrimonial foi desconsiderado o item 12- Disponível-Código
63, ou seja dinheiro em poder, declarado na Declaração de bens do IRPF em
31/12/2002, R$ 1.200.000,00, que o simples fato de constarem declarados não
prova a existência dos valores, não haveria justificativa para a permanência
daqueles valores fora do sistema financeiro deixando de produzir rendimentos em
31/12/2002, a conta bancária do contribuinte no Unibanco apresentava saldo
negativo de R$ 11.677,74 e permaneceu devedora durante todo o mês. O
contribuinte declarou na DIRPF o valor total do seu patrimônio em 31/12/2002 R$
1.745.988,93. Correspondendo R$ 1.200.000,00 a 68,73 % do patrimônio, não
manteria valor em caixa.
13.1 O valor de R$ 620.000,00 em dinheiro, conforme DIRPF, exercício 2003, que
não foi questionado pela fiscalização até por que esse período já se encontrava
acobertado pela decadência/prescrição, conforme alega o contribuinte. Neste
ponto não cabe razão ao impugnante, pois cabe a ele demonstrar a existência e
origem desse dinheiro através de documentação hábil e idônea, pois o ônus da
prova é do contribuinte. O fato de já estar decaído/prescrito o período encerrado
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
9
em 31/12/2002 não exime o contribuinte de demonstrar a sua origem e nem sua
existência, pois é um dado necessário a justificar o acréscimo patrimonial ocorrido
no ano fiscalizado. Não ter sido questionado pela fiscalização não impede o
contribuinte de demonstrar o alegado no momento da impugnação, o que não
ocorreu. Além disso, vale lembrar que o contribuinte foi intimado a demonstrar a
origem dos valores depositados em suas contas bancárias, entre os quais estaria,
conforme alega, a disponibilidade em espécie no último dia do ano anterior, a
qual não foi comprovada. Apenas por constar na DIRPF o item dinheiro em poder
do contribuinte não comprova sua existência e muito menos a sua origem,
cabendo o ônus da prova ao contribuinte. Cabe nesse momento relembrar o art.
14 do Decreto no 70.235, de 1972, “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento”, trata-se de momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito à ampla defesa, no qual serão considerados os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas.
Neste ponto um acréscimo deve ser feito. A decadência alegada pelo recorrente
quanto aos anos anteriores, no caso de 2002 para trás, impedem na verdade a realização de
lançamentos quanto aqueles fatos. Seu dever de demonstrar a origem dos recursos relativamente
aos anos não decaídos permanece válido.
Segue a DRJ:
13.2. Não ficou comprovado nesta impugnação e nem no procedimento fiscal a
existência do valor de R$ 620.000,00 de dinheiro em espécie, conforme DIRPF,
exercício 2003, e nem que o mesmo proveio de lucros e dividendos da empresa
Eltanin Participações Ltda e nem de qualquer outra origem. Também não foi
provada a alegação de que no decorrer de 2002 o contribuinte acumulou em
dinheiro em espécie o valor de R$ 580.000,00 originados de dividendos e
rendimentos de pessoa jurídica, constando na DIRPF, ex. 2004, não ficou provada
a existência deste dinheiro em espécie através de documentação hábil e idônea.
13.3. Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal à fl. 297 o contribuinte
declarou que em dezembro de 2003 possuía R$ 1.508.000,00 em dinheiro, mas
não ficou demonstrado nos extratos bancários que houve saques em dezembro e
nem durante o ano todo, que possibilitassem ao contribuinte acrescer em R$
308.000,00 seu dinheiro em espécie, logo não ficou comprovada a existência do
dinheiro através de documentação hábil e idônea.
13.4. Consta à fl.6 Termo de Início de Ação Fiscal na qual o impugnante é intimado
a indicar e comprovar a origem , o motivo, a legalidade e a tributação a que foram
submetidos os recursos financeiros depositados nos bancos em que tinha
movimento nos anos de 2003 e 2004. Tendo em vista que o ônus da prova é do
contribuinte, caberia a ele ter demonstrado através de documentação hábil e
idônea a origem e a existência do dinheiro em espécie, fato que não ocorreu(O
impugnante alega que a disponibilidade em espécie é uma das origens dos
depósitos bancários).
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
10
13.5. No que se refere ao dinheiro em espécie não é necessário apenas que seja
declarado na DIRPF, mas que seja provada sua existência e origem através de
documentação hábil e idônea. O ônus da prova é do contribuinte.
13.6. O contribuinte não comprovou por documento inconteste a existência no
término do ano calendário da disponibilidade declarada. Os valores declarados
como dinheiro em espécie, salvo prova inconteste de sua existência no término
do ano-base em que tal disponibilidade for declarada, não podem ser aceitos.
14. Em relação a alegação de que o impugnante recebeu em 2003 R$
1.243.520,00 da empresa Eltanin referente a distribuição de lucro e recebeu
também rendimentos tributáveis, tais fatos são verdadeiros e foram considerados
no procedimento fiscal na apuração da variação patrimonial como pode ser
verificado às fls. 280/295. Logo o cálculo realizado para chegar ao excesso de
dispêndios em relação a Recursos/Origens no valor de R$ 145.841,00,no mês de
janeiro de 2003, não respaldado por rendimentos comprovados, considerou estes
valores alegados pelo impugnante. Foi considerado também o valor de R$
48.165,12 recebido como resgate da previdência privada do Unibanco AIG
Previdência.
A decisão recorrida, na parte acima transcrita, tem como fundamento legal o inciso
II, do art. 43, do CTN; o art. 3o, §1o , da Lei no 7.713/88; e o RIR/99, vigente à época.
Assim, neste ponto, irrepreensível a decisão recorrida.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS: DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Da mesma forma que o item anterior, quanto a tal ponto, a conduta do recorrente é
a mesma. Repisa os argumentos da impugnação, que não afastam a construção da decisão
recorrida. Também aqui, com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), adoto as razões de
decidir lá apontadas.
20. No que se refere aos depósitos de origem não comprovada para o ano de
2004 o impugnante alega que o numerário mantido em espécie pelo requerente
decresceu de 2003 para 2004, no montante de R$ 458.000,00, valor esse que foi
utilizado por ele para fazer os depósitos em suas contas bancárias no ano de
2004. O valor de R$ 1.508.000,00, em 31/12/2003, decorreu de saldo acumulado
de rendimentos com origem comprovada nos anos de 2001,2002 e 2003. A
origem dos recursos resulta clara e objetiva da apuração e o pagamento dos
lucros apurados pela empresa Eltanin nos anos 2002, 2003 e 2004. No ano de
2004 o requerente recebeu o valor de R$ 95.333,87 de lucros distribuídos da
empresa Eltanin além de rendimentos de pessoa jurídica. A fiscalização
considerou sem origem sob alegação de que o requerente não apresentou cópias
de 5 depósitos em cheques feito no ano de 2004, que totalizaram R$ 23.447,00 e
de um TED de R$ 50.000,00 em 22/10/2004. Quanto a tais documentos o
requerente não os encontrou, mas a falta deles não pode induzir omissão de
rendimentos porque o requerente tinha recursos de origem comprovada que
cobriam esses depósitos bancários e nenhuma outra fonte de renda. Quanto aos
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
11
depósitos feitos nos Unibanco entre os dia 25 e 27 de maio, R$ 300.000,00, na
agência no 7225, Salvador-BA que não seria plausível no entender do fiscal, que o
contribuinte tenha viajado de São Paulo a Salvador com o dinheiro para depositar
em sua conta corrente. O fato de não ser plausível não significa que não é
verdade e apenas essa alegação configura falta de motivação do auto de infração.
O requerente foi de fato a Salvador nestes dias levando consigo o valor, pois tinha
em vista a oportunidade de aquisição de um terreno naquele estado, juntamente
com outros compradores interessados. Levou o valor, pois o vendedor do terreno
exigiu o pagamento em espécie, mas o negócio não se concretizou. O requerente
não localizou os documentos comprobatórios das despesas incorridas na viagem,
notas fiscais de hospedagem, etc, lembrando que não há obrigação legal de
guarda de documentos dessa espécie, pois são despesas pessoais não dedutíveis
de Imposto de Renda.
20.1 Em relação ao dinheiro que o impugnante alega ter em espécie não ficou
comprovada a sua existência através de documentação hábil e idônea, conforme
explicado nos itens 12 à 14 Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto no ano de
2003.
20.2. O impugnante alega que o montante que tinha em dinheiro em espécie no
ano de 2004 decresceu em R$ 458.000,00, valor que foi utilizado para fazer
depósito em suas contas bancárias, mas não comprova estas alegações. Como já
foi dito não foi provada a existência deste dinheiro em espécie. Cabe ao
impugnante o ônus da prova de demonstrar a existência e a origem do dinheiro.
20.3. No que se refere aos 5 depósitos em cheques feito no ano de 2004, que
totalizaram R$ 23.447,00 e de um TED de R$ 50.000,00 em 22/10/2004. O
impugnante alega que quanto a tais documentos o requerente não os encontrou,
mas alega que a falta deles não pode induzir omissão de rendimentos porque o
requerente tinha recursos de origem comprovada que cobriam esses depósitos
bancários e nenhuma outra fonte de renda. Tal alegação do contribuinte não
pode prosperar, pois trata-se de créditos de outra titularidade(Terceiros) e cabe a
ele demonstrar a origem e a tributação de todos os recursos que recebe,
lembramos que o ônus da prova é do contribuinte e ele mesmo admite que não
encontrou tais documentos. Além do mais os recursos que o impugnante diz
possuir de origem comprovada, não foram demonstrados pelo mesmos, conforme
já explicado anteriormente. Esta Omissão de Rendimentos deve ser mantida, pois
não foi comprovada a origem dos recursos.
(...)
20.4. Em relação ao depósito de R$ 300.000,00 em dinheiro que foram efetuados
na agência do Unibanco no 7225, localizado em Salvador Bahia o impugnante
alega que viajou até este município levando dinheiro em espécie para realizar um
negócio e como o mesmo não se concretizou efetuou os depósitos nesta conta.
Como já foi explicado anteriormente não ficou demonstrada a existência de
dinheiro em espécie constante de suas DIRPF através de documentação hábil e
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
12
idônea. Cabe ao contribuinte o ônus da prova, ou seja, o mesmo deve demonstrar
de forma clara de onde proveio o dinheiro em espécie, como não ficou provada a
existência deste dinheiro esta Omissão deve ser mantida. Mesmo que o
contribuinte pudesse provar viagem a Salvador e a existência das negociações
prévias que não se concretizaram, ainda assim teria que comprovar a origem do
dinheiro.
20.5. No que se refere ao valor de R$ 95.333,87 de lucros distribuídos da empresa
Eltanin além de rendimentos de pessoa jurídica que o impugnante alega que
recebeu não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea que eles
serviram para demonstrar a origem dos créditos que não foram comprovados.
Aqui a decisão recorrida transcreve o disposto legal (art. 42 da Lei no 9.430/96) que
fundamenta a possibilidade de lançamento de IRPF com base em depósitos de origem não
comprovada. E como já demonstrado, o STF já reconheceu a constitucionalidade de tal conduta
por parte do fisco.
Segue a DRJ:
21.1. Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal
de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
21.2. Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à
infração, transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa,
admitindo prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e
idônea. Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão
de rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na
pretensão de descaracterizá-la, demonstrar individualizadamente que os valores
depositados não se sujeitam ou já passaram pelo crivo da tributação.
21.3. O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não
ser comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em
conta bancária de terceiros. Como corolário dessa premissa tem-se que, até prova
em contrário, valores depositados na conta bancária de determinado titular a ele
pertencem.
21.4. Frise-se mais uma vez que, consoante o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos deverão ser
analisados individualizadamente. Ou seja: cada depósito de origem não
comprovada será considerado como receita omitida, de tal sorte que a omissão
de rendimentos, em determinado período, deve corresponder à soma de todos os
depósitos de origem não comprovada.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.411 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006283/2008-97
13
Suficiente ver que, seja quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, seja quanto
a omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, o cerne
da questão e que autorizou o lançamento, foi a falta de comprovação da origem dos recursos.
Em toda a construção do procedimento de fiscalização, quando o sujeito passivo
conseguiu comprovar a origem dos valores, a fiscalização afastou aquele valor da base de cálculo
ou o considerou para efeitos de identificação do acréscimo patrimonial.
Desta feita, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 691
DF CARF MF
Original